Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-16.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002651-16.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BIANCHINI LTDA - CNPJ: 17.647.226/0001-81 (APELADO), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IPIRANGA DO NORTE - MT (APELANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Ipiranga do Norte e remessa necessária contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, concedeu a segurança em favor da empresa impetrante, Agropecuária Bianchini Ltda., para afastar a exigência de ITBI na operação de integralização de bens imóveis ao capital social, com base na imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída da exigência do ITBI inviabiliza a concessão da segurança; e (ii) estabelecer se a integralização de bens imóveis ao capital social confere direito líquido e certo à imunidade tributária, nos termos da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988, e art. 1o da Lei no 12.016/2009.

4.

A inicial do mandado de segurança não foi instruída com documentos que comprovassem a existência de ato coator por parte do Município, tampouco demonstrou a constituição do crédito tributário ou a efetiva exigência do ITBI.

5.

Os documentos juntados pela impetrante restringiram-se a atos societários e demonstrações contábeis, ausentes elementos essenciais como o processo administrativo completo, requerimento de reconhecimento da imunidade, matrícula dos imóveis e eventual lançamento fiscal.

6.

Os pareceres jurídicos apresentados pelo Município foram juntados intempestivamente, conforme certificado nos autos, e objeto de pedido de desentranhamento pela própria impetrante, não podendo suprir a ausência de prova no momento da impetração.

7.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige a pré-constituição do direito líquido e certo para conhecimento do mandado de segurança, vedando a produção futura de provas ou dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige a comprovação, no momento da impetração, de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

2.

A ausência de elementos que demonstrem a existência de ato coator, como requerimento indeferido ou lançamento fiscal, inviabiliza o exame do mérito da impetração.

3.

Pareceres e documentos juntados após o prazo legal, especialmente se impugnados pela parte impetrante, não suprem a ausência de prova no momento inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 156, §2o, I; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, I, e 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS no 39654/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no RMS no 65504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2455575/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.

SRA.

JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ipiranga do Norte contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, acolhendo embargos de declaração concedeu efeitos infringentes para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada pela Agropecuária Bianchini Ltda., declarando a nulidade do lançamento do ITBI e reconhecendo a imunidade tributária da operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa impetrante.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pelos seguintes fundamentos:

a) é inadmissível o afastamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral, que limita a imunidade do ITBI ao valor dos bens que não exceda o capital social integralizado;

b) a integralização foi realizada com valores ínfimos, conforme declaração do Imposto de Renda do ano-calendário de 2017, completamente defasados em relação à valorização do mercado imobiliário local;

c) o valor real dos imóveis ultrapassa em muito o montante declarado de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), tratando-se de área rural de mais de 300 hectares, altamente produtiva;

d) a legislação municipal, em conformidade com a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, legitima a incidência do ITBI com base no valor venal do bem transmitido, sendo lícito o arbitramento pelo Fisco, especialmente diante da declaração de valores muito abaixo dos praticados no mercado;

e) a interpretação dada pela sentença recorrida esvazia a eficácia do Tema 796 do STF, ao mitigar a possibilidade de incidência do ITBI sobre valores que, embora não formalmente destinados à reserva de capital, superam a integralização efetiva do capital social.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer a validade do lançamento tributário efetuado pelo Município.

Em contrarrazões, a Agropecuária Bianchini Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a integralização dos bens imóveis ocorreu integralmente (100%) ao capital social da empresa, sem constituição de reserva de capital, o que afasta a incidência do ITBI, nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal.

Defende que o Tema 796 do STF não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses em que há excesso de valores destinados à formação de reserva de capital, situação inexistente na espécie.

Aduz que a base de cálculo do ITBI não pode ser arbitrada unilateralmente pelo fisco em se tratando de hipótese de imunidade tributária, sendo necessária, em caso de divergência de valores, a instauração de regular processo administrativo, conforme entendimento consolidado no Tema 1.113 do STJ.

Alega, ainda, que a legislação federal autoriza expressamente a integralização de bens pelo valor contábil ou histórico, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/1995, sendo legítima a adoção do valor declarado pela empresa.

Sustenta, por fim, que a interpretação conferida pelo Município amplia indevidamente sua competência tributária, violando a cláusula constitucional de imunidade tributária.

O parecer ministerial opinou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que o mandado de segurança é via processual de cognição restrita, exigindo a pré-constituição de prova do direito líquido e certo no momento da impetração. Destacou que, no caso concreto, não restou comprovado o direito alegado pela parte impetrante, o que inviabiliza a concessão da ordem. Assim, manifestou-se pela retificação da sentença e pelo acolhimento do recurso interposto (Id. 228798193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.

SRA.

JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo Município de Ipiranga do Norte, bem como da remessa necessária, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

A controvérsia recursal centra-se no reconhecimento da imunidade do ITBI em operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa impetrante, Agropecuária Bianchini Ltda., fundada no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal.

Após a denegação da segurança em sentença, sobrevieram embargos de declaração opostos pela impetrante, que foram acolhidos com efeitos infringentes, resultando na concessão da ordem mandamental da qual o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE apela.

Examinados os autos, verifica-se que o apelo deve ser provido.

Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, o que não se verificou no presente caso.

Não há nos autos prova pré-constituída, conforme foi observado pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa ao apreciar o agravo de instrumento no 1007366-27.2022.8.11.0000 (mencionado no id. 217135656) interposto contra a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança (id. 217133699).

O Relator, à época, bem especificou a problemática, nos seguintes termos:

“(...) Nada obstante a alegação de que, o Município de Ipiranga do Norte indeferiu o requerimento administrativo de reconhecimento da imunidade tributária na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, na forma do artigo 156, §2o, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, não se verifica a existência de ato coator ou de justo receio de violação a direito líquido e certo.

De fato, o mandado de segurança foi instruído tão somente com:
i
) instrumento de mandato (Primeira Instância, Id. 80309021);
ii
) atos constitutivos da sociedade empresária (Primeira Instância, Id. 80309025);
iii
) Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de Neri Bianchini referente ao exercício de 2018 (Primeira Instância, Id. 80309026); e
iv
) balanço patrimonial da empresa e Demonstrativos do Resultado do Exercício – DER e das
Mutações do Patrimônio Líquido
, todos do ano de 2021 (Primeira Instância, Id. 80311063).

Logo, não há prova documental previamente constituída acerca da alegada exigência, em tese, indevida do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a não ser o próprio testemunho da impetrante, ora agravante.

Todavia, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).” (decisão monocrática no

AI-
1007366-27.2022.8.11.0000).

Os documentos acostados à inicial se restringiram a atos societários e contábeis da impetrante, sem a cópia integral do processo administrativo formado a partir do requerimento formulado pelo contribuinte junto ao Município e que não demonstram nem mesmo a existência do ato coator, tampouco da constituição do crédito tributário em face da empresa.

A alegada exigência do ITBI não se mostrou formalmente comprovada nos autos
no momento da impetração
, o que compromete a própria admissibilidade do
writ
.

Os únicos documentos posteriormente juntados nas informações apresentadas – os Pareceres Jurídicos n.o 207/2021 e n.o 168/2021 – foram apresentados fora do prazo legal de 10 dias, previsto no art. 7o, I, da Lei do Mandado de Segurança, sendo objeto de
pedido expresso de desentranhamento por parte da impetrante
, devidamente registrado nos autos no id. 217135666.

E, de fato, há intempestividade tanto que foi consignado na sentença modificada após a oposição dos embargos de declaração

que
“No dia 07/10/2022 foi certificado o decurso de prazo do impetrado para prestar informações.”
, e se vê do andamento processual que as informações só foram juntadas no dia 10/10/2022 ( id. 217135662).

Ainda que se superasse a intempestividade formal, o que não é o caso diante da própria oposição do impetrante que pediu o desentranhamento das informações, é forçoso concluir que só os pareceres, sem o requerimento e demais documentos que instruem o pedido administrativo não permitem a análise da questão no mandado de segurança.

Normalmente os processos administrativos de tal natureza serão instruídos com os requerimentos, matrículas atualizadas dos imóveis (para identificação e titularidade), contrato social e alterações, comprovantes do capital subscrito, avaliação fiscal quando necessário, identificação de atividade preponderante, extrato de cálculo do ITBI cobrado ou exigido.

A ausência da prova documental com a petição inicial de impetração torna imprópria a via mandamental.

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Decisão impugnável pelas vias recursais ordinárias. Ausência de teratologia. Súmula no 267/STF. Alegação de suspeição e violação do devido processo legal. Necessidade de prova pré-constituída. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A interposição de recurso ordinário contra ato de conteúdo jurisdicional revela tentativa de se manejar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é inadmissível (Súmula no 267/STF). 2.
A impetrante não se desincumbiu de seu ônus de juntar a documentação necessária para comprovar seu direito líquido e certo.
3. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se
imprescindível a apresentação de prova pré-constituída.
Precedentes. 4 . Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RMS: 39654 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).g.n

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo
no momento da impetração
, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2.
A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que
não pode ser suprido por fato posterior à impetração
.
3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. 4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie. 5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art. 81, § 2o, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). g.n.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES SITUADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PLANO, POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR.
SUMÚLA 83/STJ E SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança preventivo com vistas a evitar a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal em relação à Lei Complementar 190/2022, de 5 de janeiro de 2022.2.
O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante
- que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano .3. Não é possível a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, infirmar as conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de prova pré-constituída em relação à natureza preventiva do Mandado de Segurança, visto que tal procedimento demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional .5. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2455575 RR 2023/0322156-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2024). G.n.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos do art. 1o, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025